Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. NÃO COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NO "ACORDO CERTO". PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA.
1. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública "SERASA LIMPA NOME" e "ACORDO CERTO" não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, a realização de cobrança extrajudicial de dívida, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela autora. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1612021, 07333416920218070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. As telas do serviço colacionadas aos autos não configuram cobrança ou negativação pública do nome do consumidor.
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.